Tribunal: TJSP
Processo: 0001730-80.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO PELO SENTENCIADO. Impetrante/paciente condenado em primeira instância a mais de 20 anos de reclusão em regime fechado por extorsão, roubo e porte ilegal de arma de uso restrito. Requerimento de reforma da sentença com absolvição ou redução da pena. Via inadequada. Pedido pendente de análise em sede de apelação, via correta para tanto. Necessidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO PELO SENTENCIADO. Impetrante/paciente condenado em primeira instância a mais de 20 anos de reclusão em regime fechado por extorsão, roubo e porte ilegal de arma de uso restrito. Requerimento de reforma da sentença com absolvição ou redução da pena. Via inadequada. Pedido pendente de análise em sede de apelação, via correta para tanto. Necessidade de manutenção da prisão preventiva. Ordem não conhecida.